Tribunal: TJDFT
Processo: 0739141-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0739141-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CALEDONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, TERRABRAS - CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERRAS DE BRASILIA LTDA - ME AGRAVADO: ROSEMEIRE DAVID DOS SANTOS D E S P A C H O O pedido de substituição de penhora, objeto do presente agravo de instrumento, já tinha sido indeferido, em 29/05/2020 (ID 64294188, autos de origem), e não houve interposição de recurso em momento oportuno. Manifeste-se a parte agravante acerca da preclusão configurada. P. I. Brasília, 27 de novembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora